Tribunal: TJMT
Processo: 1028710-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028710-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), DAVID GEMELLI - CPF: 395.296.141-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS AMBIENTAIS. ÁREA CONSOLIDADA. DESMATAMENTO. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. SUSPENSÃO DE EMBARGO AMBIENTAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela 6.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 0221001423, retirando-o da base de dados de embargos da SEMAMT até decisão final do processo ou posterior revogação. O agravante alega, ainda, incompetência do juízo da 6a Vara Cível de Sinop, requerendo a remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a adequação da concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano; e (ii) analisar a alegação de incompetência do juízo da 6.a Vara Cível de Sinop para processar a presente ação, com a necessidade de remessa ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

III. Razões de decidir

3. Em análise preliminar, o conjunto probatório demonstra que a área embargada é consolidada, com atividade agropecuária em funcionamento desde antes de 2008, conforme normas do Código Florestal, o que configura a probabilidade do direito invocado.

4. A decisão liminar foi corretamente fundamentada, pois evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, com risco ao resultado útil do processo.

5. A alegação de incompetência absoluta do juízo também não merece acolhimento, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a legislação vigente indicam que a competência territorial prevista no Código de Processo Civil deve ser respeitada, sem alteração pela existência de vara especializada, conforme o disposto na Súmula 206 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ao resultado útil do processo justificam a concessão da tutela de urgência. 2. A existência de vara especializada no meio ambiente não altera a competência territorial prevista no Código de Processo Civil, conforme a Súmula 206 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 52, parágrafo único, e 300; Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 3o, IV, 59, §4o e 61-A, §15o.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 206 do STJ, Incidente de Assunção de Competência n.o 10/STJ, REsp n.o 1.896.379/MT, Rcl n.o 45.367-MT (2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Liminar no 1028710-93.2024.8.11.0000, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 0221001423, retirando-o, inclusive, da base de dados de embargos da SEMA/MT até decisão final do processo ou posterior revogação.

Nas razões, o ente agravante suscita a incompetência absoluta do Juízo, ao argumento de que a matéria debatida nestes autos envolve o meio ambiente e, por essa razão, deve ser apreciado pelo Juízo Especializado, nos termos da Resolução TJ-MT/OE No 02, de 28 de março de 2019.

O Estado De Mato Grosso sustenta que o embargo foi imposto em razão de desmatamento de 183,64 hectares em estágio avançado de regeneração, em desacordo com as normas ambientais, sendo medida essencial para cessar o dano ambiental.

Argumenta que a decisão liminar foi concedida sem a prévia oitiva do Estado, e defende a manutenção do embargo, conforme previsto na legislação ambiental.

A parte agravante alega que o agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada, e que a concessão da liminar coloca em risco o meio ambiente.

Requer, assim, inicialmente a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, no mérito a reforma da decisão para que o Termo de Embargo seja restabelecido e mantido até a devida regularização da área.

Isento de preparo, id. 244947168.

Tutela antecipada não concedida, id. 245088164.

Contrarrazões, id. 250011188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Liminar no 1028710-93.2024.8.11.0000, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 0221001423, retirando-o, inclusive, da base de dados de embargos da SEMAMT até decisão final do processo ou posterior revogação.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Na presente etapa de cognição sumária, mostra-se inadequada a análise do mérito da controvérsia submetida ao juízo natural, uma vez que o objetivo primordial reside, exclusivamente, na verificação da presença de elementos aptos a evidenciar, com suficiência, a probabilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em rigorosa observância ao disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Versam os autos referencias acerca da inexistência de infração ambiental nas regras de transição do NCF, considerando se tratar de área consolidada, ou seja, convertida ao uso alternativo antes de 22.07.2008, consoante artigo 3o, IV e 61-A, §15o, do referido diploma legal, sem prejuízo de o imóvel contar com licença ambiental válida expedida pelo órgão competente, que autoriza o desenvolvimento de atividade produtiva no local.

O Magistrado de origem deferiu a tutela antecipada nos seguintes fundamentos:

“[...]Pois bem.

Analisando detidamente os autos verifica-se que o perímetro embargado corresponde de fato à área consolidada conforme previsão do artigo 3o, IV, do Código Florestal, aplicando-se assim a regra do artigo 59, §4o e 61-A, §15o, do referido diploma legal.

Por sua vez os Embargos Ambientais são medidas adotadas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização do meio ambiente para impedir ou restringir atividades que possam causar danos à natureza, tendo como principal o objetivo de garantir a preservação do meio ambiente e evitar a continuidade do dano.

Todavia, se a área rural é consolidada, não há falar-se em continuidade do dano ambiental, sendo os Embargos medida inócua e inadequada.

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – DEMONSTRAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEMONSTRAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO. O conjunto probatório constante dos autos de origem, a princípio, demonstra que a área onde ocorreu o suposto desmatamento, é consolidada. Em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantido o decisum que o concedeu. (TJ-MT 10106089120228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023).

Veja os Embargos impugnados recaem sobre área consolidada, cuja vegetação nativa foi suprimida antes de 22.07.2008, com o desenvolvimento de atividade de Agropecuária ao longo dos anos conforme LAU no 9367/2015 ID 168003234.

Destaca-se a alegação de que a atividade implementada no local por ocasião da fiscalização era a limpeza do perímetro, na forma da DLA no 816/2022 ID 168003235.

Evidenciado a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na hipótese, consubstanciasse no fato da Autora estar com seu direito de propriedade restringido, ficando impedida de realização da exploração de atividades na propriedade e à mercê das fiscalizações pelos órgãos ambientais competentes.

Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO No 0221001423, retirando-o, inclusive, da base de dados de embargos da SEMA-MT até decisão final do processo ou posterior revogação. [...]”

- Preliminar de incompetência absoluta do juízo.

O agravante suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta da 6a Vara Cível de Sinop- MT, devendo ser determinada a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá MT.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

É que, na hipótese, incide a Súmula n.o 206 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo
.”
(STJ, Corte Especial, j. 01/04/1998, DJ 16/04/1998, p. 44), razão pela qual deve prevalecer a competência territorial disposta no art. 52, parágrafo único, do CPC, que assim dispõe:

O STJ também já decidiu em caso análogo envolvendo a Competência de Varas do Estado de Mato Grosso, por ocasião de julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.o 10, fixando, dentre suas teses, o entendimento que reafirma sua própria Súmula n.o 206,
in verbis
:

“
Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ
.” (STJ. REsp n. 1.896.379/MT, Relator: Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 21/10/2021, DJe 13/12/2021) (g.n.)

Não bastasse isso, com base nesse mesmo precedente, o STJ concedeu liminar na Reclamação n.o 45.367-MT (2023/0122207-0) suspendendo a decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 1020059-43.2022.8.11.0000, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, anulou a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop e determinou a remessa do feito ao Juízo a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos seguintes termos:

“(...) Desse modo,
ainda que a Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu domicilio, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC
. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1020059-43.2022.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, até o julgamento em definitivo da presente Reclamação, de modo a
manter o processo originário no foro domiciliar do Reclamante (6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
).” STJ, Rcl n. 45.367, Min. Francisco Falcão, DJe 24/04/2023) (g.n.)

Outrossim, a Vara Especializada do Meio Ambiente foi instituída pela Resolução no 7, de 22 de agosto de 1996, do Tribunal, com a seguinte competência: “
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente, assim definidas em Lei e os executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, na esfera criminal, processar e julgar as infrações de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei Federal no 9.099/95
” (artigo 2o).

A Resolução no 3, de 29 de setembro de 2016, do Órgão Especial, alterou a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente e do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá:

“Art. 1o A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2o Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.

Art. 3o Compete ao Juizado Volante Ambiental processar e julgar as reclamações cíveis, em matéria ambiental, definidas na Lei n. 9.099/95, assim como os crimes ambientais de menor potencial ofensivo.

Art. 4o Determinar a remessa e redistribuição das ações, observando-se a nova competência fixada nesta resolução.”

Vê-se que, a Vara Especializada do Meio Ambiente com sede na Capital tem

competência territorial
nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Pode-se afirmar, ainda que são quatro as causas de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente:
i
) ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho;
ii
) executivos fiscais advindos de multas ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger;
iii
) ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP); e
iv
) as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

É de se registrar que, a Resolução no 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução no 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

- Do mérito: Suspensão do termo de embargo

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pela Agravada.

Denota-se dos autos originais que vegetação nativa foi suprimida
antes de 22.07.2008
, com o desenvolvimento de atividade de Agropecuária ao longo dos anos conforme LAU no 9367/2015, id. 168003234, bem como que a atividade implementada no local era a
limpeza do perímetro com a devida autorização pela DLA n. 816/2022
, indicando que a área abarcada pelo embargo é consolidada e possui autorização para exploração.

A aplicação de termo de embargo não se revela razoável quando parte da área embargada já está consolidada. Isso ocorre porque, sendo uma área de uso consolidado, não há risco de que a continuidade do empreendimento agrave os danos ao meio ambiente ou comprometa a regeneração ou recuperação da área afetada, situações estas previstas em lei para justificar tal medida cautelar.

Sendo assim, não é razoável exigir do proprietário
neste momento
a regeneração da área embarga que, ao que tudo indica, é passível de exploração nos termos da legislação em vigor, tendo sido, a propósito, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – PRESCRIÇÃO DA PRIMEIRA AUTUAÇÃO RECONHECIDA PELO TRF1 – EMBARGO SOBRE ÁREA CONSOLIDADA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – DISPENSA DO DEVER DE REPARAR – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não deve prevalecer os efeitos de auto de infração, cuja prescrição foi reconhecida pela Justiça Federal. 2 – O embargo de área irregularmente desmatada tem como pressuposto de validade que a medida tenha por efeito prático propiciar a recuperação da mata nativa nos casos em que for exigida tal recuperação. Sendo assim, se a legislação dispensa o autor da recomposição da flora no local (vide art. 67, CFL) não é razoável a manutenção do Termo de Embargo, tampouco há que se falar em condenação de reparação da área. (N.U 1000668-52.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

Nessa esteira, penso que, no caso, faz-se necessário aguardar a devida instrução processual, com vistas a averiguar se, de fato, a área onde ocorreu o suposto desmatamento é, ou não, consolidada.

Diante de tais considerações, tenho que a probabilidade do direito invocado pela Agravada ficou devidamente demonstrado, bem assim a possibilidade da ocorrência do perigo de dano, visto que está impossibilitada de utilizar o imóvel rural, além de sofrer os efeitos da repercussão negativa do embargo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025